Tribunal: TCU
Processo: 016.581/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9028/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.581/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina e Silva de Jesus (XXX.557.771-XX); Anibal Alves Sandim Filho (XXX.573.161-XX); Bento Damasio Rezende (XXX.661.631-XX); Custodio Vaz dos Reis (XXX.551.701-XX); Hugo Rasmussen (XXX.899.101-XX); Jose Ludovico Alves de Castro (XXX.989.661-XX); Lindomar de Pontes (XXX.763.121-XX); Maria Cicera Alves dos Santos (XXX.790.391-XX); Maria Jose Parreira de Sousa (XXX.846.041-XX); Tania Maria Neves (XXX.200.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.